Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO DE IR E VIR NÃO AMEAÇADO. PRETENDIDO RETORNO À CONVIVÊNCIA COM A FILHA. FATO OBSTADO POR MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
1. O habeas corpus é remédio constitucional que deve ser utilizado para fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação
2. O indeferimento do pedido de antecipação da audiência de oitiva da menor, pautado na agenda assoberbada do juízo, não acarreta qualquer violação ao direito de ir e vir do paciente.
3. Ademais, o ato que está a impedir o convívio entre pai e filha é a medida protetiva mencionada na petição inicial do writ, não podendo essa ser afastada via transversa, em pedido alternativo, tampouco se pode discuti-la naquela sede, devido à impossibilidade de dilação probatória e ingresso nos autos das partes envolvidas.
4. Recurso desprovido.